Tribunal: TJSP
Processo: 1015952-47.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015952-47.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante MARCOS CÉSAR TAROCO, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015952-47.2017.8.26.0344/50000 - Marília
2
VOTO No 36.549
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015952-47.2017.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EMBARGANTE: MARCOS CESAR TAROCO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 189/194 do apenso que, por votação unânime,
deu provimento à apelação interposta pela São Paulo Previdência, para julgar
improcedente a ação ordinária movida por Marcos Cesar Taroco, Agente de
Segurança Penitenciária, objetivando garantir o direito à aposentadoria especial
com integralidade e paridade, são opostos pelo vencido os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão que reclama
suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que o embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via
escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR